Tribunal: TJES
Processo: 0001013-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001013-75.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001013-75.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOANDERSON SANTOS MOREIRA - ES34594-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa de
PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, para cumprimento inicial da pena ora fixada.

Em suas razões recursais (fls. 203/210) , o Apelante requer sua absolvição, sob o fundamento de provas capazes de sustentar a condenação.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita

O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso nas contrarrazões de fls. 246/248.

O parecer da Procuradoria de Justiça é no sentido de julgar improvido o presente recurso. (ID 2773793).

É, em suma, o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001013-75.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOANDERSON SANTOS MOREIRA - ES34594-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pela Defesa de
PEDRO VITOR ALVES RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, para cumprimento inicial da pena ora fixada.

Em suas razões recursais (fls. 203/210) , o Apelante requer sua absolvição, sob o fundamento de provas capazes de sustentar a condenação.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita

O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso nas contrarrazões de fls. 246/248.

O parecer da Procuradoria de Justiça é no sentido de julgar improvido o presente recurso. (ID 2773793).

Depreende-se da peça acusatória que no dia 09 de janeiro de 2014, por volta das 20:15 horas, policiais militares em patrulhamento na Rua da Acácia, Beco - s/nº, Balneário de Carapebus, neste município, local de intenso tráfico de drogas, avistaram Vanusa Costa Santos Thiago em atitude suspeita, ocasião em que ao perceber a aproximação da guarnição policial empreendeu fuga e entrou na residência nº 23, de propriedade do denunciado Jhonata dos Santos Rodrigues. (...) Ato contínuo, em buscas no local, após indicação de Pedro e Jhonata, os policiais encontraram 19 (dezenove) buchas de “maconha” escondidas ao lado de uma bicicleta, além de 15 (quinze) buchas de “maconha” escondidas dentro de um sapato, respectivamente, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 10 e auto de constatação de fls. 11.

Pois bem.

A meu ver, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pela Defesa, incabível acolher o pleito absolutório deduzido.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Tóxica e pelo Laudo Definitivo de Exame Químico, atestando a perícia que as substâncias apreendidas consubstanciam-se em 39,1 gramas – (trinta e nove gramas e uma decigrama) em 34 (trinta e quatro) porções de “maconha”.

A autoria, por sua vez, restou inconteste notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos.

O Sr. Carlos Agostinho Avelino - depoimento à fl. 166 - , declarou que o acusado é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive tendo sido preso em outra ocasião pelo depoente. Além disso, afirmou que no local onde ocorreu o fato descrito na denúncia ocorre intenso tráfico de drogas e por isso é alvo de especial fiscalização por parte da polícia militar, havendo bastante confronto entre traficantes, e entre esses e os policiais.

A testemunha citada relatou também, que no dia dos fatos uma mulher foi visualizada pela guarnição policial, e neste momento ela correu para um beco e entrou na casa que estava de portas abertas, onde se encontrava o acusado. Por conseguinte, ao efetuarem buscas no local, encontraram as substâncias que foram apreendidas.

Em seu interrogatório de fls. 164/165, o acusado confirmou a ocorrência dos fatos descritos em denúncia, porém afirmou que estava fazendo uso de drogas, e que nenhuma das substâncias apreendidas lhe pertenciam.

Contudo, a autoria se mostrou inconteste notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos. Senão vejamos:

Em sede de interrogatório o ora apelante aduziu que estava consumindo drogas em companhia e Jhonata e Vanusa. Entretanto, não há dificuldade em se constatar que as pessoas que estavam na residência onde as drogas foram apreendidas não estavam simplesmente consumindo entorpecentes, notadamente pela considerável quantidade de drogas encontradas (34 buchas) é demasiada para essa exclusiva finalidade.

Lado outro, como bem valorou o MM. Juiz de Direito em sede de sentença: “ de todos os elementos de prova e de informação colhidos, nota-se que a versão mais coerente dos fatos é aquela que menciona que a pessoa de Vanusa estava na rua, e que se assustou com a polícia naquela localidade, tendo se direcionado à sua residência para alertar aos que ali estavam, porém, foi perseguida pelos policiais que lograram a apreensão das drogas conforme depoimento em fase judicial de fl. 166; e depoimentos em fase investigativa de fls. 06 (confirmado em juízo), 07, 08, 09 e 11 (confirmado em juízo pelo próprio acusado)”.

Portanto, os depoimentos prestados pelos policiais – na esfera policial e em juízo – corroboram as demais provas dos autos, inclusive a prova pericial.

Vale registrar que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

A prova testemunhal obtida a partir do depoimento desses agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tendem a demonstrar a validade do trabalho realizado; para tanto, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Dessa forma, no caso sob estudo, não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a conclusão judicial, mas também toda a situação na qual ocorreu a sua prisão em flagrante e o farto material ilícito apreendido, sendo irrefutável, a meu ver, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, em local conhecido por intenso tráfico de drogas.

Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. DOIS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos configuradores do tipo penal do artigo 14, da Lei 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ, os crimes de porte de arma de fogo ou munição é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. 2 A autoria e a materialidade do crime foi amplamente demonstrada nos autos, não havendo que se falar na absolvição dos apelantes. 3. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190166918, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO ABSOLVIÇÃOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DEPOIMENTO POLICIAL COMO MEIO SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE NÃO PRESENCIARAM AOS FATOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há o que se falar em insuficiência de provas para condenação, uma vez que resta integralmente comprovado nos autos que o apelante foi o autor do ilícito praticado, consoante o depoimento dos policiais que o prenderam e as demais provas contidas nos autos. O depoimento dos policiais que participaram da operação é meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. As testemunhas de defesa nada narraram a respeito do momento do flagrante do ilícito, apenas eventos que antecedem ou sucedem este. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada. Vitória, 27 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190069258, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

Por essas mesmas razões, entendo descabida a pretensão absolutória formulada pela Defesa.

Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou o Apelante nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta “ter em depósito” substância entorpecente para fins de comércio.

Acerca do apenamento fixado não há qualquer mácula passível de correção. Todas as fases dosimétricas seguiram os critérios legais, restando a pena-base fixada no patamar um pouco acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, incidindo, posteriormente, a atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 65 do Código Penal, pois ao tempo do crime o réu era o réu menor de 21 anos (data de nascimento: 02/01/1996; data do crime: 09/01/2014; idade ao tempo do crime: 18 anos), de modo que a pena final restou estabelecida em 05 (CINCO) anos e 06 (SEIS) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Registra-se que o § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 não incidiu, tendo em vista a existência de outra condenação em desfavor do acusado por fato ocorrido no mesmo ano que o presentemente analisado, aliado às declarações policiais no sentido de que o réu é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, indicando a sua dedicação a atividades criminosas.

Assim, nada deve ser modificado na r.sentença de 1º grau, sendo, portanto, mantida em sua integralidade.

Também esse o entendimento da douta Procuradora de Justiça, Marcia Jacobsen, em sede de parecer:

“Quanto aos depoimentos prestados pelos Policiais envolvidos nas diligências que culminaram na prisão do Apelante, devem ser analisados como os de qualquer outra testemunha, pois são pessoas idôneas e sem nenhuma animosidade específica contra o Réu, de modo que não há razão para desacreditá-los ou presumir que mentiram acusando falsamente um inocente, o que somente poderia ocorrer caso ficasse demonstrada a intenção prévia em prejudicar o Apelante. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca dessa presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, STJ).

Por fim, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção de custas, aplica-se a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça (STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

Ante ao exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de 1º grau.

É o voto.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS – JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a conclusão judicial, mas também toda a situação na qual ocorreu a sua prisão em flagrante e o farto material ilícito apreendido, sendo irrefutável, a meu ver, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, eis que trazia consigo além de diversidade de drogas, em local conhecido por intenso tráfico de drogas.

2. A materialidade restou demonstrada pelo Laudo de exame químico juntado às fls. 102 onde restou constatado 26 porções de crack, pesando 6,1 gramas( seis gramas e um decigrama).A acusada, em sede de interrogatório, nega a propriedade da droga, afirmando que não conhecer a quem pertencia a droga apreendida. Afirma, ainda, ser usuária de crack e consumir 15 pedras por dia. Contudo, a autoria se mostrou inconteste notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos.

3. No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção de custas, aplica-se a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça (STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

4.
APELO IMPROVIDO

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.